Tribunal: TJDFT
Processo: 0730665-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. MODALIDADE ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar possibilidade de deferimento de arresto em momento anterior à citação do devedor em processo de execução.
2. O arresto, de acordo com a regra prevista no art. 830 do CPC, tem como único requisito a não localização do devedor. 2.1. No presente caso o deferimento da medida foi condicionado ao esgotamento das tentativas de localização dos devedores não encontrados para citação, o que, no entanto, é dispensável. 2.2. Afigura-se viável o deferimento do arresto por meio da aplicação analógica da regra prevista no art. 854 do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.